Tribunal: STJ
Processo: 0458213-03.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054030 - AL(2025/0458213-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDVALDO DOS SANTOS LINO (PRESO)
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO
TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado contra condenação transitada em julgado.
2. O agravante sustenta que o
deve ser admitido mesmo após o trânsito em
habeas corpus
julgado, argumentando que não incide preclusão temporal sobre a ação constitucional destinada
à tutela da liberdade, por se tratar de controle de constrangimento ilegal permanente. Reitera que
o acórdão de origem dispensou indevidamente o procedimento do
do CPP e que não há
art. 226
provas independentes para justificar a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
e (ii)
substitutivo de revisão criminal para condenações já transitadas em julgado;
saber se há
preclusão temporal que impede o conhecimento do
em caso de longo decurso de
habeas corpus
tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, pois não
habeas corpus
houve inauguração da competência do STJ para tal revisão, conforme disposto no
alínea "e", da Constituição da República.
art. 105, inciso I,
5. A preclusão temporal impede o conhecimento do
, em respeito aos princípios
habeas corpus
da segurança jurídica e da lealdade processual.
6. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem de
ofício.
7. A revisão do contexto fático-probatório é inviável em sede de
, sendo
habeas corpus
necessária a observância das competências e limites processuais estabelecidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA54724429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3d7dad55-329d-4b97-9e62-584875830584

Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para
habeas corpus
condenações já transitadas em julgado.
2. A preclusão temporal impede o conhecimento do
quando há longo decurso de
habeas corpus
tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o.
CR/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 17.06.2025;
994.463/CE,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16.06.2025.
981.876/MG,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Impedida a Sra. Ministra Maria Marluce Caldas.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3d7dad55-329d-4b97-9e62-584875830584

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054030 - AL (2025/0458213-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EDVALDO DOS SANTOS LINO (PRESO)
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO
TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado contra condenação transitada em julgado.
2. O agravante sustenta que o
deve ser admitido mesmo após o trânsito em julgado,
habeas corpus
argumentando que não incide preclusão temporal sobre a ação constitucional destinada à tutela da
liberdade, por se tratar de controle de constrangimento ilegal permanente. Reitera que o acórdão de
origem dispensou indevidamente o procedimento do
do CPP e que não há provas
art. 226
independentes para justificar a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
e (ii)
substitutivo de revisão criminal para condenações já transitadas em julgado;
saber se há
preclusão temporal que impede o conhecimento do
em caso de longo decurso de
habeas corpus
tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53816556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 73f081b4-5eca-4be9-b4ee-2640a9062bd3

4. O
não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, pois não houve
habeas corpus
inauguração da competência do STJ para tal revisão, conforme disposto no
alínea
art. 105, inciso I,
"e", da Constituição da República.
5. A preclusão temporal impede o conhecimento do
, em respeito aos princípios da
habeas corpus
segurança jurídica e da lealdade processual.
6. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da ordem de
ofício.
7. A revisão do contexto fático-probatório é inviável em sede de
, sendo necessária a
habeas corpus
observância das competências e limites processuais estabelecidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para condenações
habeas corpus
já transitadas em julgado.
2. A preclusão temporal impede o conhecimento do
quando há longo decurso de
habeas corpus
tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
I, "e"; CPP,
§ 2o.
art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 994.463/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 17.06.2025;
STJ, AgRg no HC 981.876/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16.06.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDVALDO DOS SANTOS LINO
, contra decisão monocrática que não conheceu do
(e-STJ, fls. 701-705).
habeas corpus
O agravante argumenta que o
deve ser admitido mesmo após o trânsito
habeas corpus
em julgado, apontando que não incide preclusão temporal sobre ação constitucional destinada à
tutela da liberdade, por se tratar de controle de constrangimento ilegal permanente.
Documento eletrônico VDA53816556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 73f081b4-5eca-4be9-b4ee-2640a9062bd3

Reitera, ainda, a argumentação inicial, formulada no sentido de que o acórdão de
origem dispensou indevidamente o procedimento do
do CPP e que não há provas
art. 226
independentes para justificar a condenação.
Alega que a apreciação da nulidade independe de reexame do contexto fático-
probatório, tratando-se de qualificação jurídica dos elementos consignados no acórdão
condenatório.
Pleiteia a reconsideração da decisão impugnada, a fim de que seja analisado o mérito do
, com a concessão da ordem.
writ
.
É o relatório
VOTO
Não obstante as razões de recurso, a decisão deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Como já asseverado pela decisão agravada, consoante se depreende de consulta
realizada ao endereço eletrônico do Tribunal de origem, a condenação transitou em julgado em
razão pela qual a utilização do presente
com o fim de se desconstituir
31/10/2025,
habeas corpus
as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura
usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea "e" e
108, inciso I, alínea "b", ambos da Constituição da República. Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
impetrado contra condenação transitada em julgado, alegando
Habeas corpus
constrangimento ilegal devido à exasperação da pena-base sem fundamentação
concreta, baseada na quantidade e natureza da droga apreendida e nos maus
antecedentes.
2. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas
, sustentando a necessidade de readequação da pena e alteração do regime inicial
corpus
de cumprimento da pena.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser conhecido
habeas corpus
como substitutivo de revisão criminal em caso de condenação já transitada em julgado e
se há preclusão temporal que impeça o seu conhecimento.
III. Razões de decidir
4. O
não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, pois
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53816556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 73f081b4-5eca-4be9-b4ee-2640a9062bd3

não houve inauguração da competência do STJ para tal revisão.
5. A preclusão temporal impede o conhecimento do
, em respeito aos
habeas corpus
princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, dado o longo decurso de
tempo desde o trânsito em julgado da decisão impugnada.
6. Não há flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que justifique a concessão da
ordem de ofício.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
revisão criminal para condenações já transitadas em julgado. 2. A preclusão temporal
impede o conhecimento do habeas corpus quando há longo decurso de tempo desde o
trânsito em julgado da decisão impugnada.".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
I, e; CPP,
§ 2o.
art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 851.309/MG, de minha relatoria,
Quinta Turma, DJe 15.12.2023; STJ, AgRg no HC 754.541/SP, Rel. Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, DJe 13.09.2024." (AgRg no HC n. 994.463/CE, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/6/2025,
)
17/6/2025.

"AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para
art. 105,
processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados.
Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à
condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal
para o processamento do presente pedido.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas
corpus em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito
em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da
competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no
HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
).
12/3/2024,
15/3/2024.
3. No caso concreto, este habeas corpus se insurge contra acórdão de apelação proferido
em
A defesa impetrou o HC em
depois do trânsito em julgado da
8/8/2024.
16/2/2025,
condenação, de modo que o presente writ é substitutivo de revisão criminal.
4. Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua importância
na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes,
deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções
constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de habeas corpus, em
detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para
Documento eletrônico VDA53816556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 73f081b4-5eca-4be9-b4ee-2640a9062bd3

trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 981.876/MG, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
16/6/2025.

Ainda, no caso concreto, quanto à autoria e materialidade, o acórdão impugnado
ratificou a condenação apontando que "presença no local do crime, confissões informais em bar
logo após os fatos, e fuga imediata - formam um contexto incriminatório que não pode ser
ignorado. Ainda que alguns elementos sejam indiretos, quando corroborados por outros meios de
prova, possuem maior valor probatório" (e-STJ, fl. 637). Assim, a revisão de tal entendimento
demandaria revisão do contexto fático-probatório, inviável em sede de
.
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:21
Código de Controle do Documento: 73f081b4-5eca-4be9-b4ee-2640a9062bd3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.054.030 / AL
Número Registro: 2025/0458213-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000081620118020048
0000008162011802004850000
08079644320248020000
8079644320248020000 81620118020048 8162011802004850000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CARLO DANIEL BASTO
ADVOGADO
: CARLO DANIEL BASTO - PR091405
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: EDVALDO DOS SANTOS LINO (PRESO)
CORRÉU
: LUIS JOSE ALEIXO DE ANDRADE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDVALDO DOS SANTOS LINO (PRESO)
ADVOGADO : CARLO DANIEL BASTO - PR091405
Documento eletrônico VDA54688136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:10
Código de Controle do Documento: 13f92dee-e15c-4b05-9972-ec0fbd5ef613

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca. Impedida a Sra. Ministra Maria Marluce Caldas.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:10
Código de Controle do Documento: 13f92dee-e15c-4b05-9972-ec0fbd5ef613